Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-63.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE JUNIOR DA SILVA - CPF: 031.495.663-80 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006733-63.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: JOSE JUNIOR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA - REPARAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TERMO INICIAL – DATA AJUSTADA PARA A ENTREGA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
(Repetitivo REsp 1729593/SP).

“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006733-63.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: JOSE JUNIOR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para:

1) Condenar requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

2) Condenar a ré a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento de cada aluguel, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, considerando o termo inicial: maio de 2016 e termo final a entrega definitiva do imóvel novembro de 2016. O valor do aluguel será o correspondente aos documentos de id. 5058853, pág. 03, 5058855, pág. 01 a 03.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante alega que, além do prazo regulamentar, o contrato prevê mais 9 meses, afora os 60 dias, para a entrega do imóvel quando a demora é decorrente de caso fortuito ou força maior, por isso entende que não houve atraso, o que afasta o direito a ambas as reparações pleiteadas.

Alternativamente, pede que sejam excluídas essas condenações porque nem sequer ficaram comprovados os prejuízos, ou então a minoração da importância fixada para o dano moral. Contrarrazões no Id n. 61022485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006733-63.2017.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: JOSE JUNIOR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente.

O apelado adquiriu o imóvel descrito na inicial por contrato (Id n. 61022466) cuja cláusula 12 estabelece que o prazo de entrega será o descrito na Letra B.8.2, prorrogável por até a sua metade quando houver comprovado caso fortuito ou força maior. O item 12.2 acrescenta mais 60 dias após a data de conclusão da obra.

No item B.8.2 consta que a construção será em 18 meses a contar da assinatura da avença, que ocorreu em 17/9/2014.

Desse modo, a contagem para a entrega começaria em 17 de março de 2016.

O STJ admite a prorrogação por no máximo 180 dias, ou seja, num total de 6 meses. Portanto, a previsão contratual de estender pela metade do tempo inicial e mais 60 dias configura abuso; o acréscimo dos 180 dias é aceitável.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.

(...)

3.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.

(...)”
(AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Posto isso, como o prazo para a entrega, com a adição dos 180 dias permitidos, expirou em 17/9/2016 mas o ato só foi concretizado em dezembro/2016, é evidente o atraso.

Quanto ao ressarcimento dos aluguéis pagos, no Recurso Especial n. 1729593/SP, representativo da controvérsia, o STJ definiu que nos contratos do programa Minha Casa, Minha Vida, como na hipótese dos autos, o prejuízo do comprador é presumido e a devolução do que foi gasto com locação é devida inclusive no período de tolerância. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por conseguinte, a apelante deve restituir ao apelado todos os valores comprovadamente despendidos com aluguel a partir de abril/2016. No entanto, uma vez que o juízo de origem determinou que esse ressarcimento ocorresse a contar de maio/2016, na ausência de Recurso do autor, e para evitar
reformatio in pejus
, é o que deve ser obedecido.

Todavia, no que diz respeito ao dano moral, não está efetivamente demonstrado. Assim, essa indenização deve ser afastada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.

(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4
. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a condenação em danos morais.

Com a alteração no resultado, impõe-se a reformulação da sucumbência. Dessa maneira, já que ambos os litigantes são vencedores e vencidos, arcarão com as custas processuais e os 15% de honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada um.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020